Tribunal: TJDFT
Processo: 0742406-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PESQUISA. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. MECANISMO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa no Sisbajud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis que compõem a esfera patrimonial do devedor, com determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio.
2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens pertencentes aos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do Sisbajud. 2.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisa por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Na hipótese dos autos verifica-se que ainda não houve autorização de pesquisa de bens por meio do Sisbajud, mas apenas por intermédio do Bacenjud, aos 13 de abril de 2020, diligência que se mostrou infrutífera. 3.1 À luz das particularidades do caso concreto está justificada, portanto, a realização de nova pesquisa patrimonial.
4. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 4.1. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC).
5. Recurso conhecido e provido.